Tribunal: TJMT
Processo: 1057592-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057592-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JANETE CORDEIRO - CPF: 517.985.811-91 (RECORRIDO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), ANB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.675.354/0007-57 (RECORRENTE), ROBSON AKIO SAWADA - CPF: 074.378.989-00 (ADVOGADO), J VENTURIN REPRESENTACAO COMERCIAL - CNPJ: 46.357.415/0001-18 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1057592-96.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANB INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.

Recorridas:
MARIA JANETE CORDEIRO e J VENTURIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE – REJEITADAS - COMPRA DE SOFÁ E CAMA BOX – PRODUTOS NÃO ENTREGUES PELA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de aplicação do Principio da Especialidade, pois a discussão não envolve relação de trabalho e sim relação de consumo, onde predomina a responsabilidade solidária em toda a rede de consumo.

3.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que adquiriu um sofá no linho e uma cama box da primeira promovida, por meio da segunda promovida, no dia 23.01.2023, sendo a entrega prevista em 60 (sessenta) dias úteis a partir do pagamento, entretanto, até o momento não recebeu os produtos, pois descobriu que uma das funcionárias da segunda promovida aplicou um golpe na empresa.

4.

Ademais, cabe salientar que a reclamante tentou solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5.

Oportuno, ainda, mencionar que as reclamadas não negam o fato que os produtos não foram entregues, apenas alegam que a responsabilidade seria da suposta funcionária que teria praticado um golpe contra a reclamante.

6.

Inexistindo a entrega dos produtos adquiridos pela reclamante, a mesma faz jus à devolução do valor pago no importe de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), conforme determinado na sentença.

7.

Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E CELULAR. PRODUTOS NÃO ENTREGUES
. ALEGAÇÃO DA FALTA DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO EM ESTOQUE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os produtos adquiridos por meio de site de compra da Reclamada não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamações administrativas, fato que configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
” (N.U 1000430-04.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE
–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000673-46.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).(destaquei).

8.

Na hipótese, a não entrega dos produtos tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

9.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024